Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONSUMADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial relativo à pretensão de aluguéis se sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.
2. Consuma-se a prescrição intercorrente com o transcurso do prazo de (03) três anos após o período de suspensão sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.